Tribunal: TJBA
Processo: 8016583-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016583-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTÔNIA JOAQUIM DE SANTANA Advogado(s): JULIANA DE CAIRES BONFIM, CAIO PRYL OCKE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PASEB. PESSOA FÍSICA. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO. DECISÃO DE PARCELAMENTO E REDUÇÃO DO ENCARGO. AGRAVANTE. RECURSOS FINANCEIROS. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO. INJURIDICIDADE. RECORRENTE QUE AUFERE RENDA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, SENDO ISENTA DO IMPOSTO DE RENDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO PARA EFEITOS DA BENESSE LEGAL. DECISÃO. MODIFICAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8016583-35.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada nos sistema.